Tribunal: TJMT
Processo: 1011672-07.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011672-07.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILAS COSTA MACEDO - CPF: 051.357.931-19 (RECORRENTE), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), CONEC CONSERVADORA DE ELEVADORES CUIABANA LTDA - ME - CNPJ: 37.445.822/0001-96 (RECORRIDO), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSERTO DE VEÍCULO – EQUÍVOCO NA TROCA DE PEÇA
ERRADA - F
ALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO CONFORME RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 155551009, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a reclamada à restituição do valor de
R$1.600,00 (mil e seiscentos reais)
a título de danos materiais, atualizado pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação (Art. 405 CC).

O recorrente, em suas razões recursais, alega:

1)

O serviço deficiente prestado pela reclamada;

2)

A ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor foi até a oficina reclamada para consertar seu veículo, sendo-lhe repassado orçamento de peças no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), e de mão de obra no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Aduz que após os reparos e a entrega do veículo, o problema persistira sem a solução dos defeitos. Afirma que buscou outra oficina mecânica, onde foi informado que as peças trocadas na empresa reclamada estavam em perfeito estado.

Sustenta que ao retornar ao estabelecimento reclamado, solicitou ao funcionário do mesmo que colocasse de volta as peças originais do seu veículo, que foram trocadas sem necessidade, o que lhe foi negado.

Alega, por fim, que retirou seu veículo do estabelecimento reclamado sem a solução dos defeitos, motivo pelo qual, requer o ressarcimento dos valores pagos, bem como o recebimento de indenização por danos morais.

Em sua defesa, a reclamada sustenta que fez orçamento e este foi aprovado pelo autor, sendo que, dias após o conserto, o autor retornou à oficina e não foi constatado mais o defeito de antes, ou seja, as peças trocadas estavam funcionando perfeitamente, não havendo razão para desfazer o serviço. Assim, alega inexistir o dever de indenizar.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes moldes:

“No tocante ao dano material, verifica-se que razão assiste à devolução do valor de
R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais),
todavia, na modalidade simples, vez que no presente caso não requisitos de comprovada má-fé, conforme o art. 42, parágrafo único do CDC.

No que tange aos danos morais, reputo não configurados porque a situação experimentada, embora desagradável e desgastante, não tem altitude suficiente para embasar o tipo de compensação pretendida. (
TJ-DF 07060500420208070010 DF 0706050-04.2020.8.07.0010, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Data de Julgamento: 15/09/2021, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela PARCIAL
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, a fim de condenar a reclamada a restituir a parte reclamante, à título de danos materiais, o valor
R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais),
atualizados pelo INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da citação (Art. 405 CC).”

A relação jurídica entre as partes rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte reclamada comprovar fatos extintivos ou modificativos do direito do autor.

No caso em análise, o
reclamante trouxe aos autos o relatório da outra oficina mecânica, o qual atesta que as peças trocadas pela reclamada não estavam apresentando defeito, de forma que o serviço realizado seria desnecessário id. 87152083.

Ressalta-se ser incontroverso
o evento danoso, pois se encontra suficiente comprovado, nos documentos (id. 87152083/ 87152043/ 87152044), incluindo a reclamação administrativa direcionada ao Procon e o Boletim de Ocorrência nº 2020.46266.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa é
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
na medida em que prestou um serviço defeituoso, sendo necessário o reclamante procurar outra oficina mecânica para solucionar o seu problema.

Além disso,
pela oitiva testemunhal do profissional que realizou o segundo conserto no veículo do autor, este afirmou que o aquecimento estava sendo causado pelo entupimento do radiador e, não, pelo funcionamento da ventoinha, peça que foi trocada na oficina reclamada.

A propósito:

EMENTA.RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - Ação de Indenização por
Danos
Materiais e
Morais
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA –
CONSERTO
DE
VEÍCULO
– FALHA NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
– CARACTERIZADA –
DANO
MATERIAL – DEMONSTRAÇÃO - LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
DANO

MORAL
– CONFIGURADO – – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DA PRIMEIRA REQUERIDA E RECURSO ADESIVO DA SEGUNDA REQUERIDA DESPROVIDOS.
De acordo com as Portarias Conjuntas editadas pelo e. TJMT (Portaria Conjunta PRES-CGJ nº 428, de 13/07/2020), constatada a tempestividade, não há falar em não conhecimento do recurso.
Comprovado nos autos que o
veículo
sofreu
danos
após o
conserto
que deveria ter sido realizado por falha da
oficina
prestadora de
serviços
(retífica de motores) e da vendedora de peças, deve-se indenizar em
danos
materiais a título de
danos
emergentes, máxime se os documentos trazidos pela parte autora comprovam a despesas com os reparos posteriores.
A indenização por lucros cessantes demanda a efetiva comprovação da repercussão patrimonial negativa ensejada pelo ato ilícito para que seja fixada. Ausente a respectiva comprovação, descabe sua incidência.
É passível de indenização por
dano

moral
o transtorno sofrido pela parte autora que necessitou a ajuizar ação para ver-se reparado pelos
danos
causados após o
conserto
de seu
veículo
, por falha das requeridas, obrigando-o a participar de audiência e aguardar o trâmite processual, cuja situação ultrapassa meros aborrecimentos.
(N.U 0008214-92.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021).

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais
) a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivos, e
dou-lhe parcial provimento
para
reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), que
deverá ser
atualizado monetariamente pelo índice INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantida no mais a r. sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023